Tribunal: TJSP
Processo: 1002700-31.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Reparação de danos – Agenciamento de transporte aéreo internacional de carga importada do exterior – Falha na etiquetagem em uma das caixas no embarque - Alegação de falha na prestação dos serviços, com a perda de uma caixa da carga e a retenção de lotes subsequentes pela Receita Federal, culminando com o atraso no desembaraço aduaneiro e pagamento de despesas de armazenagem – Descabimento –

Ementa:

*Reparação de danos – Agenciamento de transporte aéreo internacional de carga importada do exterior – Falha na etiquetagem em uma das caixas no embarque - Alegação de falha na prestação dos serviços, com a perda de uma caixa da carga e a retenção de lotes subsequentes pela Receita Federal, culminando com o atraso no desembaraço aduaneiro e pagamento de despesas de armazenagem – Descabimento – Conjunto probatório a denotar que a retenção da mercadoria não ocorreu por falha na etiquetagem, oportunamente regularizada pela requerida, mas por não identificação do produto dentro da caixa - Ausência de prova da responsabilidade da ré pelo perdimento da carga e atraso no desembaraço aduaneiro da mercadoria - Autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC)- Improcedência mantida. Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002700-31.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante REDEX
TELECOMUNICACOES LTDA, é apelado SANTOS GLOBAL LOGÍSTICA
LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002700-31.2019.8.26.0562 - Voto 31196
2
VOTO No : 31196
APEL. No : 1002700-31.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : REDEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
APDO. : SANTOS GLOBAL LOGÍSTICA LTDA.
*Reparação de danos Agenciamento de transporte aéreo
internacional de carga importada do exterior Falha na
etiquetagem em uma das caixas no embarque - Alegação de
falha na prestação dos serviços, com a perda de uma caixa
da carga e a retenção de lotes subsequentes pela Receita
Federal, culminando com o atraso no desembaraço
aduaneiro e pagamento de despesas de armazenagem
Descabimento
Conjunto probatório a denotar que a
retenção da mercadoria não ocorreu por falha na
etiquetagem, oportunamente regularizada pela requerida,
mas por não identificação do produto dentro da caixa -
Ausência de prova da responsabilidade da ré pelo
perdimento da carga e atraso no desembaraço aduaneiro da
mercadoria - Autora não se desincumbiu do ônus de
demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art.
373, I, CPC)- Improcedência mantida. Recurso negado.*
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por REDEX
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. em face de SANTOS GLOBAL LOGÍSTICA LTDA.
EPP, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 314/321, condenando a autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls.323/333), alegando, em resumo, a ré se obrigou
a realizar todo o procedimento de logística de importação das mercadorias, evidenciando-se
a falha na prestação do serviço em razão da ausência de etiquetagem em um dos lotes,
ocasionando a perda do produto (R$ 3.779,60), além do envio dos demais lotes para o canal
vermelho, causando demasiado atraso no desembaraço aduaneiro e o pagamento de
despesas de armazenagem (R$ 32.687,21), por culpa exclusiva da ré, que deverá indenizar
os prejuízos materiais suportados pela autora. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso processado nos termos do art. 1.012, caput do CPC e
respondido (fls. 338/343).
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação indenizatória postulando a autora a restituição de
valores pagos a título de armazenagem e perdimento de carga importada do exterior.
Narrou a autora, na petição inicial, contratou a ré para realizar todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002700-31.2019.8.26.0562 - Voto 31196
3
o procedimento de logística na importação de materiais, desde o embarque no exterior até
sua chegada nas dependências da autora.
Em razão da falha na etiquetagem de uma das caixas, por
responsabilidade da ré, um lote do produto importado foi apreendido pela Receita Federal,
ocasionando prejuízo material de USD 880,00, equivalente ao valor de R$3.779,60.
Além da perda do produto, os demais lotes importados, após o
ocorrido, foram registrados em canal vermelho, ocasionando o atraso no desembaraço
aduaneiro das mercadorias, por culpa exclusiva da ré.
Os lotes dos produtos que chegaram ao aeroporto de Guarulhos, em
17/11/2017, somente foram entregues em 16/03/2018, quando o processo de desembaraço
para as mercadorias que não são direcionadas ao canal vermelho ocorre em no máximo 3
dias.
Em razão do atraso na liberação, a autora arcou com despesas de
armazenagem, totalizando o valor de R$32.687,21.
Postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$36.466,81, correspondente ao perdimento de uma caixa e
despesas de armazenagem das mercadorias.
Ao contestar (fls.232/239), alegou a ré, quanto ao mérito, uma das
caixas ficou retida por falha na etiquetagem das mercadorias, que é de responsabilidade
exclusiva do exportador. Asseverou tentou obter solução para o problema, postulando nova
etiquetagem da mercadoria, mas ao realizar a conferência interna da caixa, o fiscal
verificou que não havia nenhuma identificação dos produtos, sem indicação de nome,
fornecedor ou qualquer outro dado, fato que ocasionou o perdimento da carga. Portanto, a
requerida não praticou nenhum ato ilícito, não podendo ser responsabilizada pelo
ressarcimento de valores a título de despesa de armazenagem e perdimento de carga.
A ação foi julgada improcedente, por r. sentença assim
fundamentada:
“Na hipótese, embora as partes não tenham acostado aos autos
qualquer contrato escrito, é incontroverso que a autora contratou a requerida para
providenciar o transporte aéreo internacional de mercadorias adquiridas por ela de
fornecedores estabelecidos na China (fls. 16, 192/194 e 197/199). Com a chegada das
mercadorias no aeroporto de destino, constatouse que uma das unidades estava sem a
etiqueta de identificação (fls. 14), o que motivou o armazenamento da carga pelo recinto
alfandegário. Os documentos de fls. 293 evidenciam que a requerida formulou pedido
perante a autoridade alfandegária para regularizar a etiquetagem da unidade, porém o
pedido foi indeferido, uma vez que “o DSIC foi aberto (RVF anexo) e verificou-se que
NÃO se tratav(m) do(s) bem(ns) descrito(s) na fatura anexa” (fls. 294). Desse modo,
verifica-se que o perdimento da carga foi determinado não em razão de falha na
etiquetagem, vício que poderia ser sanado, mas em virtude da ausência de identificação
de origem dos produtos que estavam acondicionados na unidade inspecionada pela
autoridade alfandegária. Assim, em que pese a responsabilidade objetiva da requerida,
não se vislumbra nexo causal entre conduta que lhe possa ser imputada e o dano
suportado pela autora. Acerca do nexo causal, o Código Civil adota a teoria do dano
direto e imediato, estabelecendo que: Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002700-31.2019.8.26.0562 - Voto 31196
4
devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por
efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Sobre a referida
teoria, Carlos Roberto Gonçalves explica que: “A terceira teoria, a dos chamados danos
diretos e imediatos, nada mais é do que um amálgama das anteriores, uma espécie de
meio-termo, mais razoável. Requer ela haja, entre a conduta e o dano, uma relação de
causa e efeito direta e imediata. É indenizável todo dano que se filia a uma causa, desde
que esta seja necessária, por não existir outra que explique o mesmo dano. Quer a lei
que o dano seja o efeito direto e imediato da inexecução.” (GONÇALVES, Carlos
Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. 04 Responsabilidade Civil. 12a Ed. São Paulo:
Saraiva, 2017). Assim, inviável responsabilizar a transportadora/agente de cargas por
sanções aplicadas em razão de características do produto transportado, no caso, a
ausência de qualquer identificação relativa à sua origem, circunstância que decorre do
acerto comercial estabelecido entre a autora e as empresas exportadoras. O mesmo
raciocínio deve ser utilizado em relação às despesas de armazenamento, na medida em
que se após a inspeção a carga foi redirecionada para um canal mais restrito (vermelho),
foi justamente em razão do indeferimento da “reetiquetagem”, haja vista as
irregularidades constatadas nos produtos da unidade examinada. Ademais, a análise dos
documentos juntados pela própria autora revela que, ao contrário do que expõe a inicial,
a requerida foi contratada somente para agenciar o transporte aéreo internacional das
mercadorias até o aeroporto de destino e não para providenciar seu desembaraço
aduaneiro e transporte até o destinatário final, serviços que foram realizados por
terceiros, conforme se extrai da declaração de importação fls. 185/191 e dos e-mails de
fls. 17/184. Logo, também não há como imputar à requerida a responsabilidade pela
demora no desembaraço e liberação da carga, uma vez que decorreu de fator alheio ao
serviço de transporte agenciado pela requerida.”
Nega-se provimento ao recurso.
A autora imputa responsabilidade à ré pelo atraso na liberação da
carga importada, pretendendo ser ressarcida pela quantia de R$36.466,81, relativa ao
perdimento de uma caixa e despesas de armazenagem das demais caixas no recinto
alfandegário.
Todavia, conjunto probatório produzido nos autos denota que a
autora apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, ônus seu, nos
termos do artigo 373, I, do CPC/2015.
Sobre o tema, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero: “Como regra de julgamento, o ônus da prova destina-se a
iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre as alegações
de fato da causa. Nessa acepção, o art. 373, CPC, é um indicativo para o juiz livrar-se do
estado de dúvida e decidir o mérito da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela parte
que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre a alegação de fato constitutivo, essa
deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de julgar improcedente o seu pedido,
ocorrendo o contrário em relação às demais alegações de fato.” (Novo Código de
Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 395).
A autora contratou a ré para realizar o agenciamento do transporte
aéreo internacional de carga importada da China, com previsão de chegada no aeroporto de
Guarulhos em 17/11/2017.
É fato incontroverso que a carga, desembarcada em 17/11/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002700-31.2019.8.26.0562 - Voto 31196
5
(fls. 195/196), somente foi liberada em 16/03/2018, isto é, com 122 dias de atraso.
O atraso na liberação das caixas ocorreu porque uma das caixas
transportadas estava sem a etiqueta de identificação, acarretando a retenção das demais
caixas pela alfândega do aeroporto de destino.
Em mensagem eletrônica enviada à autora, o representante da ré
afirmou: “Ontem eu questionei meu agente sobre uma possível falha na questão da
etiqueta faltante, mas como você pode ver abaixo a Airline não aceita que a carga seja
entregue sem a devida identificação. Em nosso caso é ainda mais rigoroso por se tratar de
embarque com contém (sic)baterias, a (sic) Cias são bem exigentes com relação a produtos
específicos. Infelizmente em nosso caso tivemos azar, acredito que o extravio da etiqueta
ocorreu o (sic) manuseio da carga dentro da Airline e conexão. (...) Nosso representante
está full time no aeroporto em contato com airline e fiscais, devido a greve da receita os
atendimentos são limitados.” (fl. 108).
Os documentos carreados aos autos demonstram que embora a ré
tivesse providenciado a etiquetagem da caixa (fl. 293), o pedido foi indeferido pela
autoridade alfandegária porque “o DSIC foi aberto (RVF anexo) e verificou-se que NÃO se
tratava(m) do(s) bem(n) descrito(s) na fatura anexa.” (fl. 294).
Desse modo, a apreensão da carga não ocorreu por falha na
etiquetagem, oportunamente regularizada pela requerida, mas por falta de identificação do
produto dentro da caixa, impossibilitando a identificação dos bens constantes da fatura (cf.
fotografias de fls. 295/300).
A responsabilidade pela correta identificação da mercadoria
importada é da empresa exportadora e não da empresa requerida, contratada unicamente
para realizar o agenciamento do transporte aéreo internacional da carga.
Portanto, em que pese as alegações da autora, não há prova de
eventual culpa atribuída à ré pelo perdimento da carga e envio das demais caixas ao “canal
vermelho”, com o consequente pagamento de despesas de armazenagem até a liberação das
mercadorias.
À evidência, se a apreensão ocorreu por ausência de identificação
do produto (cuja responsabilidade é exclusiva do fornecedor) e não por falha na
etiquetagem, por óbvio, não há falar-se em conduta ilícita da ré, como causa para
reconhecer-se a indenização pelo perdimento da carga e despesas de armazenagem
suportadas pela autora.
A propósito bem anotou a d. Juíza de Direito: “Assim, inviável
responsabilizar a transportadora/agente de cargas por sanções aplicadas em razão de
características do produto transportado, no caso, a ausência de qualquer identificação
relativa à sua origem, circunstância que decorre do acerto comercial estabelecido entre a
autora e as empresas exportadoras. O mesmo raciocínio deve ser utilizado em relação às
despesas de armazenamento, na medida em que se após a inspeção a carga foi
redirecionada para um canal mais restrito (vermelho), foi justamente em razão do
indeferimento da “reetiquetagem”, haja vista as irregularidades constatadas nos
produtos da unidade examinada.”
Ademais, a prova produzida (cf. fls. 17/184 e 249/288) denota que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002700-31.2019.8.26.0562 - Voto 31196
6
a ré foi contratada apenas para agenciar o transporte aéreo internacional das mercadorias
até o aeroporto de destino, sendo os serviços de desembaraço aduaneiro e transporte até o
destino final realizados por terceiros, não havendo, também por esse ângulo, como
responsabilizar a ré pela demora na liberação da carga.
Portanto, a autora não demonstrou suposta falha na prestação dos
serviços pela ré, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, de
modo a alicerçar a pretensão indenizatória de valores pagos a título de armazenagem e
perdimento da carga, sendo, portanto, caso de manutenção da r. sentença de improcedência
do pedido.
Logo, o recurso não prospera, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso
pela ré, ofertando contrarrazões (fls.338/343), elevo os honorários em mais 3% (três por
cento) do valor da causa atualizado, com fundamento no art. 85, §11, NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR